Tribunal: TJMT
Processo: 1020171-07.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020171-07.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Dano Qualificado, Crimes de Trânsito, Desacato, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), JOSEMAR BISPO CORREA - CPF: 010.555.681-58 (PACIENTE), 3 Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

Ementa.

Direito processual penal.
Habeas corpus
. Embriaguez ao volante, dano e desacato. Liberdade provisória mediante fiança. Redução do valor. Ordem concedida parcialmente para reduzir a fiança
.

I. Caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra ato comissivo do Juízo da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres, que concedeu liberdade provisória mediante fiança no valor de R$ 1.518,00 (
mil quinhentos e dezoito reais
) pelo cometimento, em tese, de embriaguez ao volante, dano e desacato visando o afastamento da fiança.

II. Questão em discussão

Hipossuficiência econômica para
recolher a fiança arbitrada.

III. Razões de decidir

1.
Não exaure o trâmite regular do habeas corpus a concessão da liminar, que é medida cautelar de urgência que precede o julgamento colegiado do feito. [...] Ou seja, o julgamento do habeas corpus pelo corpo colegiado é medida impreterível para convalidação da medida acautelatória.

2.
A imposição de fiança em valor incompatível com a real condição econômica do custodiado configura medida desproporcional, que restringe a liberdade de forma indireta e ilegal.

3. Se demonstrada a hipossuficiência do paciente, impõe-se a redução da fiança para 60% (sessenta por cento) do valor do salário mínimo vigente à data do pagamento.

IV. Dispositivo e tese

Ordem concedida parcialmente para outorgar liberdade provisória ao paciente mediante fiança no valor de R$800,00 (oitocentos reais), mantidas as medidas cautelares impostas pelo Juízo singular.

Tese de julgamento:

A fiança afigura-se medida substitutiva suficiente à prisão quando ausentes os requisitos do art. 312 do CPP, podendo ser reduzida conforme a capacidade econômica do réu.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312 e 350; CTB, art. 306; CP, arts. 163 e 331.

Jurisprudência relevante citada:
TJMG – HC no 1.0000.12.090948-6/000 – Relator: Des. Nelson Missias de Morais – 9.10.2012; STJ, HC 327.586/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 17.09.2015, DJe 06.10.2015; STJ, AgRg no HC 583.258/MG; TJMT, HC n° 1013885-13.2025.8.11.0000, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, j. 29.05.2025; TJMT, HC n° 1012348-50.2023.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 20.06.2023.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1020171-07.2025.8.11.0000 - COMARCA DE BARRA DO BUGRES

IMPETRANTE (S): DR. WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL

PACIENTE (S): JOSEMAR BISPO CORREA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de
JOSEMAR BISPO CORREA
contra ato comissivo do Juízo da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres, nos autos de incidente processual (PJe n°
1001952-19.2025.8.11.0008
), que concedeu liberdade provisória mediante fiança no valor de R$ 1.518,00 (
mil quinhentos e dezoito reais
) pelo cometimento, em tese, de embriaguez ao volante, dano e desacato -
art. 306 da Lei. 9.503/97, art. 163 e art. 331, todos do CP
- (ID
198210584
).

O impetrante sustenta que o
paciente não possui condições financeiras para recolher a fiança arbitrada.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente sem fiança (ID
294606375
).

Em plantão judiciário [Des. Juvenal Pereira da Silva], o pedido liminar foi deferido parcialmente para
“reduzir o valor da fiança arbitrada ao paciente JOSEMAR BISPO CORREA para R$800,00”

(ID 294614364).

O Juízo singular prestou informações (ID 296955877).

A i. 14a Procuradoria de Justiça Criminal opina
“pela prejudicialidade da ação mandamental”
, em parecer assim sintetizado:

“
Habeas Corpus impetrado com pedido de liminar. Embriaguez ao volante, dano ao patrimônio público e desacato. Arbitramento de fiança em audiência de custódia. Fiança não recolhida. Fiança reduzida em sede liminar. Fiança recolhida. Paciente em liberdade. Pela prejudicialidade da ação mandamental.
”
(Mauro Benedito Pouso Curvo, procurador de Justiça – ID 298011852)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PREJUDICIAL DA PGJ)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A i. 14a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela prejudicialidade deste HC, por perda do objeto, sob assertiva de que
“houve o recolhimento da fiança pelo paciente em 24/06/2025, sendo expedido alvará de soltura em seu favor na mesma data”
(ID 298011852).

Todavia, o Juízo singular expediu alvará de soltura após o recolhimento da fiança reduzida (ID 296955877), em cumprimento à decisão liminar proferida no dia 23.6.2025.

Nesse contexto, esta impetração não perdeu seu objeto, considerada a necessidade de convalidação da decisão liminar pelo órgão colegiado.

Ao caso, aplicável o seguinte julgado do e. TJMG:

“HABEAS CORPUS. PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA PELA PREJUDICIALIDADE DO FEITO EM RAZÃO DO DEFERIMENTO DA LIMINAR. IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO. NECESSIDADE DE CONVALIDAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR DE URGÊNCIA PELA TURMA JULGADORA. MÉRITO. [...]. ORDEM CONCEDIDA. Não exaure o trâmite regular do habeas corpus a concessão da liminar, que é medida cautelar de urgência que precede o julgamento colegiado do feito. Se fosse ela medida definitiva, bastaria a prolação de decisão monocrática e o arquivamento do writ. Há possibilidade de que, após a juntada das informações prestadas pela autoridade coatora, venha a ser revogada a liminar. Ou seja, o julgamento do habeas corpus pelo corpo colegiado é medida impreterível para convalidação da medida acautelatória.”
(TJMG – HC no 1.0000.12.090948-6/000 – Relator: Des. Nelson Missias de Morais – 9.10.2012)

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a prejudicial.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar, o i.
Des. Juvenal Pereira da Silva reduziu o valor da fiança arbitrada
, nos seguintes termos:

“[...] Diante deste cenário, em análise perfunctória dos elementos informativos contidos nos autos, verifico que decretada à liberdade provisória mediante arbitramento de fiança no valor de um salário mínimo, não foi adimplido por falta de condições financeiras para tanto, no entanto, a um paradoxo frente a situação fática e jurídica, pois, se dispõe de recursos financeiros para bebidas, aquisição de carro, etc, se apresenta sem condições para responder financeiramente por suas ações delituosas e não há como esquecer o perigo iminente a ele próprio e a terceiros por dirigir sob efeito de álcool.

Consta no auto de qualificação do paciente (pag. 42-PDF) que ele auferi salário de R$3.000,00, de modo há de se concluir que mantém-se encarcerado tão somente por não ter condições econômicas de arcar com o valor arbitrado a título de fiança, haja vista que compromete 50% (cinquenta por cento) do seu salário.

[...] Não se ignora o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “a imposição de fiança, dissociada de qualquer dos pressupostos legais para a manutenção da custódia cautelar, não tem o condão, por si só, de justificar a prisão cautelar do réu, a teor do disposto no art. 350, do Código de Processo Penal” (HC 327.586/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 17/09/2015, DJe 06/10/2015).

No mesmo sentido este Tribunal já decidiu: (TJMT) “E M E N T A: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. LIBERDADE PROVISÓRIA. FIANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. DISPENSA DO PAGAMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA PRISÃO PREVENTIVA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. ORDEM CONCEDIDA. (...) 3. A imposição de fiança em valor incompatível com a real condição econômica do custodiado configura medida desproporcional, que restringe a liberdade de forma indireta e ilegal. 4. Medidas cautelares alternativas à prisão são suficientes para garantir o regular andamento do processo e a segurança da sociedade. 5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal local reconhece a ilegalidade da manutenção da prisão quando condicionada unicamente ao inadimplemento da fiança por hipossuficiência comprovada. (...). (N.U 1013885-13.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 29/05/2025, Publicado no DJE 29/05/2025)

(TJMT) “De acordo com o posicionamento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, “não havendo demonstração da presença dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, autorizadores da custódia preventiva, configura-se constrangimento ilegal a manutenção da prisão do paciente com base unicamente no não pagamento da fiança arbitrada”.” (STJ. AgRg no HC 583258 / MG).” (N.U 1012348-50.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, julgado em 20.06.2023 e publicado no DJE de 23.06.2023)

Assim, no caso em apreciação, verifica-se que o pedido liminar deve ser parcialmente atendido nesta oportunidade, tendo em vista que o valor de um salário mínimo arbitrado a título de fiança, aparentemente se mostra desproporcional em consideração ao salário que percebe na ordem de R$3000.00, talvez pode em tese comprometer sua subsistênia, motivo pelo que tenho por legal reduzir o valor da fiança, com vênia a autoridade acoimada de coatora seja elevado para a situação financeira do paciente, REDUZO A FIANÇA para 60% sessenta por cento do valor do salário mínimo vigente na data do pagamento, que tenho como razoável e proporcional ao ganho declarado pelo paciente.

Posto isso, DEFIRO PARCIALMENTE A LIMINAR, a fim de reduzir o valor da fiança arbitrada ao paciente JOSEMAR BISPO CORREA para R$800,00 (oitocentos reais), mantendo as demais medidas cautelares já impostas pela autoridade acoimada de coatora. [...]
”
(ID

294614364)

Recolhida a fiança em 24.6.2025, expedido o alvará de soltura e inalterado o quadro jurídico-processual, impõe-se converter a decisão liminar em provimento definitivo (ID 296955877).

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para outorgar liberdade provisória ao paciente mediante fiança no valor de R$800,00 (oitocentos reais), mantidas as medidas cautelares impostas pelo Juízo singular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025